Tribunal: TJDFT
Processo: 0700749-67.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700749-67.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURO JOSE DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lauro José da Silva contra decisão que indeferiu a tutela de urgência nos autos do PJe no 0719175-16.2023.8.07.0016. Em síntese, postula o Agravante a realização de procedimento cirúrgico CE — RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DE PRÓSTATA e CONSULTA EM UROLOGIA — GERAL. Afirma que a situação de risco para o procedimento cirúrgico está classificada como de risco amarelo/urgência. Sustenta que a não realização da cirurgia acarreta “agravamento do quadro clínico, bem como causa ao paciente grande sofrimento, pois sofre com dores e enfrenta infecções constantes”. Requer a antecipação da tutela para que seja realizada a “CE — RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DE PRÓSTATA e CONSULTA EM UROLOGIA — GERAL” no prazo máximo de 5 (cinco) dias, em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. O Agravante é beneficiário da gratuidade de justiça e a antecipação da tutela foi deferida (ID 45989866). Não foram apresentadas contrarrazões. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do agravo. O recurso é próprio e tempestivo. Em consulta ao processo de origem, observa-se que foi proferida sentença em 22/5/2023 (ID 159337646 – origem). Interposto agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela e sobrevindo sentença de procedência parcial do pedido principal, a pretensão de urgência perde seu objeto, uma vez que não se poderia substituir o juízo de cognição sumária ou baseado na verossimilhança pelo de conhecimento exauriente, após o efetivo contraditório. Em reforço, referida sentença é objeto de recurso próprio, sendo que a matéria devolvida no presente agravo será contemplada em eventual recurso inominado interposto. No caso, é manifesta a perda de objeto do agravo de instrumento, o que impõe o reconhecimento da ausência do interesse recursal, restando à parte aguardar o julgamento do recurso contra a decisão de mérito, caso seja interposto. Diante de tais considerações, e em consonância com as disposições contidas no art. 932, inciso III, do CPC e art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Res. n.o 20/2021), não conheço do presente recurso de agravo por sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente do seu objeto. P. Intimem-se as partes. Após, arquive-se. Brasília, 04 de julho de 2023. Antônio Fernandes da Luz Relator Eventual